Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-41.2023.8.11.0009
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001638-41.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ICARO GUILHERME CAMPOS - CPF: 063.436.821-47 (APELADO), EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES - CPF: 021.438.151-07 (ASSISTENTE), ALEXANDRE DA SILVA LIMA - CPF: 019.636.931-24 (ASSISTENTE), CLERISMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 720.866.961-91 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS. ACESSO A DADOS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006. A absolvição baseou-se na ausência de materialidade, diante da ilicitude das provas obtidas por acesso a mensagens no celular de adolescente sem autorização judicial.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a licitude das provas obtidas mediante acesso ao celular do adolescente sem autorização judicial; (ii) determinar se há materialidade suficiente para sustentar a condenação do réu.

III. Razões de decidir

3.

As mensagens de celular acessadas pelos policiais militares na abordagem ao adolescente constituem prova ilícita, por violarem os direitos à intimidade e ao sigilo das comunicações protegidos pelo art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reafirma que o acesso a dados de celulares, ainda que em flagrante, exige autorização judicial prévia, sob pena de nulidade das provas e suas derivações (teoria dos frutos da árvore envenenada).

5.

No caso concreto, a ilicitude das provas compromete toda a cadeia probatória subsequente, não sendo possível reconhecer a materialidade necessária para a condenação.

6.

A ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo telefônico ou consentimento do proprietário do aparelho reforça a impropriedade da prova.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a prova obtida diretamente de celular por agentes policiais sem autorização judicial, ainda que visualizada na tela inicial durante abordagem de suspeito.

2.

A ilicitude da prova inicial contamina, por derivação, os elementos probatórios subsequentes, impedindo a condenação com base nesses elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos X e XII; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 611.762/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/10/2020; STJ, HC 659.689/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/12/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado
Ícaro Guilherme Campos
da imputação da prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006, por ausência de materialidade, ante a ilicitude das provas obtidas por meio da interceptação telefônica.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que as circunstâncias fáticas demonstraram que não houve violação do aparelho celular do adolescente José Henrique da Silva Souza, mas mero encontro fortuito de provas (serendipidade), inclusive com a sua autorização para acessar os dados.

Reforça que não houve acesso a dados e mensagens privadas sem autorização do proprietário, mas tão somente visualização inicial das mensagens na tela do celular travado, que ensejou nas demais diligências para averiguação dos fatos, que culminou na prisão em flagrante do apelado e apreensão das substâncias ilícitas.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença com a declaração da licitude das provas e condenação do réu/apelado pelos delitos a ele imputados.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 237307211).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 248349151, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Ícaro Guilherme Campos, imputando a ele a prática dos crimes descritos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico).

Segundo a denúncia, no período compreendido entre o mês de dezembro de 2022 a 12 de julho de 2023, na cidade de Colíder, o apelado Ícaro Guilherme e o inimputável José Henrique da Silva Souza (17 anos), associaram-se, com estabilidade e permanência, de distribuição de tarefas e de cooperação necessários para praticarem, em conjunto, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Ainda, de acordo com a exordial, os policiais militares em rondas extensivas de segurança, no dia 12 de julho de 2023, por volta das 22h30min, em via pública, em determinado momento visualizaram o adolescente José Henrique da Silva Souza (17 anos), trafegando em uma moto que estava com licenciamento irregular e ele sem CNH e sem nenhum documento de identificação e ao abordá-lo, verificaram que na tela de seu celular chegavam diversas mensagens sobre mercancia de drogas, logrando apreender consigo uma porção de maconha, além de outras substâncias entorpecentes em sua residência.

Durante a entrevista pessoal, o adolescente declarou que transitava pela cidade para entregar e comercializar drogas atuando no movimento como “aviãozinho”, tendo como fornecedor o denunciado Ícaro Guilherme Campos, indicando, inclusive, o último local que efetuou entrega.

Com as informações acerca das características de Ícaro repassadas pelo adolescente, em diligências, os agentes o encontraram na condução de um veículo, momento em que, ao abordá-lo, em revista pessoal, com ele foi encontrado dois invólucros de substâncias análogas a maconha, semelhante as apreendidas com o inimputável José Henrique. Após, com a indicação dos endereços fornecidos pelo denunciado a polícia obteve êxito na apreensão de 12 invólucros de substâncias análogas a maconha e diversas embalagens para acomodar e comercializar entorpecentes, 3 tabletes de substâncias análogas a maconha (2.263,0kg) e 1 tablete de substância análoga a pasta base de cocaína (704,8g).

Após regular instrução criminal, o juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado Ícaro Guilherme Campos da prática dos delitos de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico, em razão da ausência de materialidade, posto a ilegalidade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica.

Contra a sentença, insurge-se o Ministério Público, alegando a legalidade das provas com fundamento no princípio da serendipidade (encontro fortuito de provas).

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso em epígrafe, os policiais militares que atuaram na ocorrência, Alexandre da Silva Lima e Evandro Luiz Mariano Bilhares, descreveram a dinâmica dos fatos, afirmando que estavam realizando diligências quando abordaram o adolescente João Henrique pilotando uma motocicleta de forma irregular e, no momento da abordagem visualizaram na tela inicial do seu aparelho celular, conversas que indicavam o tráfico de drogas supostamente perpetrado por ele, bem como encontraram com ele duas porções de substância entorpecente. Diante disso, os policiais afirmam que o adolescente os teria levado até sua residência e passado as características de Ícaro, como sendo a pessoa de quem recebera a droga. Prosseguindo as diligências, os agentes localizaram o réu Ícaro, e com ele apreenderam uma porção de entorpecente e, após colaboração, o acusado teria indicado mais três locais (duas residências) onde foram encontrados a maior parte da droga apreendida.

Por oportuno, transcreve-se os depoimentos dos referidos policiais militares, prestados na fase inquisitorial de forma idêntica, os quais estão acostados ao Id. 237307189 – pág. 18-23. Senão vejamos.

“(...) Que a equipe de ROTAM 01 em cumprimento a ordem de operação do 9o Comando Regional de Alta Floresta, em específico a cidade de Colíder realizava patrulhamento tático pela Av. Dom Pedro, quando visualizou um indivíduo em uma motocicleta com a placa NPF-8510 e após checarem na plataforma CIOSP Web foi verificado que a motocicleta estava com licenciamento irregular, que o indivíduo abordado José Henrique declarou não possuir CNH, bem como não portava nenhum documento de identificação, que durante a entrevista policial seu celular apresentada notificações na tela cm características de comércio de entorpecentes (NA ATIVA TEM ÓLEO/ TEM CHÁ) e ainda o suspeito José Henrique tinha em sua posse uma porção análoga a maconha, que deslocamos até o local informado como sendo a residência de José Henrique, na Ria das Margaridas 504 no bairro Maria Antônia, porém não foi possível localizar nenhum documento de identificação, todavia foram localizadas em seu quarto substâncias entorpecentes ilícitas (um invólucro de maconha e um de pasta base) e juntamente a estas substâncias setenta reais em espécie, então José Henrique declarou que transitava pela cidade para entregar e comercializar entorpecentes e quando questionado onde foi o último local de entrega apontou uma via não pavimentada na área rural próximo o pesqueiro do Vavá, que foi indagado a identidade de seu fornecedor e ele declarou ser o vulgo #KEKEL sendo que o suspeito José Henrique relatou ser conhecido como #LZ#, a partir desse momento o suspeito José Henrique colaborou com as informações, características e circunstâncias que levaram a abordagem do suspeito Icaro, vulgo #KEKEL# no veículo de placa JKN-5024, pela equipe ROTAM 01 e equipe ROTAM 02 juntas, que durante busca veicular foi possível localizar dois invólucros análogos a maconha semelhante aos apreendidos com José Henrique e quanto ele foi questionado da procedência, indicou uma residência na Rua José de Alencar de no 880, bairro da Ione, onde orientou as equipes ROTAM cavarem um buraco próximo a uma vegetação frutífera no fundo do imóvel, onde foi possível localizar uma sacola contendo doze invólucros preenchidos com substância análoga a maconha e diversas embalagens para acomodar e comercializar outras substâncias ilícitas; que diante da situação o suspeito Ícaro indicou um imóvel na rua Bahia 1179, bairro de Ione, que o imóvel estava desabitado e na parte externa foi localizado em saco que continha além de materiais recicláveis três tabletes de substância análoga a maconha e um tablete com substância análoga a pasta base de cocaína (...)
”.

Ainda, relevante trazer à colação a declaração prestada pelo adolescente José Henrique junto a Delegacia de Polícia de Colíder, conforme excerto retirado da sentença de Id. 237308187 e Id. 237307179 – pág. 13-14:

“(...)
informou aos policiais que em sua residência teria uma balança e uma porção de pasta base; QUE, os policiais o acompanharam até sua casa tendo sido localizado pelos brigadianos os objetos informados pelo declarante
; QUE, afirma que os policiais visualizaram em seu aparelho celular, durante a abordagem, mensagens de ICARO GUILHERME, vulgo KEKEL
, dizendo que estava esperando o declarante no Novo Açougue para passar droga; (...)
”.

Depreende-se, assim, pelos depoimentos e interrogatórios transcritos, que o adolescente José Henrique somente foi abordado pelos agentes públicos porque estava conduzindo uma motocicleta com documentação irregular e ele não estava acompanhado de nenhum documento pessoal. Diante da abordagem é que os agentes tiveram acesso ao seu aparelho celular, sendo possível visualizar mensagens na tela sobre a comercialização de drogas, com a participação do réu Ícaro Guilherme.

Diante de todas as informações colhidas durante a abordagem policial, fora empreendida diligências na residência indicada pelo adolescente e identificada a pessoa de Ícaro, onde foi possível apreender, conforme termo de apreensão (Id. 237307157, 1 porção pequena de substância análoga a pasta base de cocaína; 3 tabletes de substâncias análogas a maconha; 1 um tablete de substância análoga a pasta base de cocaína; 14 invólucros de substância análoga a maconha; 2 invólucros de substância análoga a maconha; 1 balança de precisão; R$ 70,00 (setenta reais).

Nesse contexto, vê-se que apenas após a visualização das mensagens da tela do celular do adolescente abordado que despertou a atenção dos agentes e iniciaram-se as ações para localização do acusado Ícaro.

Ou seja, se os policiais não tivessem visualizado as mensagens do aparelho celular do adolescente, é nítido que não teriam tomado conhecimento sobre a suposta prática do crime de tráfico de drogas praticado por Ícaro.

Sobre o acesso de dados e de conversas registradas nos celulares e em aplicativo Whatsapp por parte da polícia, quando da prisão em flagrante de suspeitos, sem a devida autorização da autoridade judiciária, é firme o entendimento jurisprudencial sobre a nulidade dos elementos colhidos e todas as demais informações obtidas que derivem daqueles. Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

“[...] III - Os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o WhatsApp), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal. Assim, na esteira da jurisprudência deste Sodalício, os dados decorrentes de comunicações realizadas por meio de comunicação telefônica ou pela internet, como mensagens ou caracteres armazenados em aparelhos celulares, são invioláveis, somente podendo ser acessados mediante prévia autorização judicial. Confira-se: REsp n. 1.661.378/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/05/2017; e RHC n. 75.055/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 27/3/2017. Ademais importante ressaltar que a jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos ("WhatsApp"), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel. Nesse diapasão: RHC n. 92.009/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 16/04/2018; RHC n. 73.998/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 19/02/2018; HC n. 366.302/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/12/2017; RHC n. 89.385/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/08/2018. Firmados esses pontos, de plano se constata a ilegalidade das provas diretamente obtidas mediante acesso ao aparelho telefônico de terceiro, uma vez que este se deu sem prévia autorização judicial. [...]” (AgRg no HC n. 611.762/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO – ACOLHIMENTO – RÉU QUE FOI ABORDADO E SUBMETIDO À REVISTA PESSOAL SOMENTE PORQUE CONDUZIA SUA BICICLETA, SOZINHO, ÀS 21H, EM VIA PÚBLICA – APREENSÃO DE 16 TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, CUJO PESO TOTALIZOU 4,77 GRAMAS – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS CONCRETOS

QUE O COLOCASSE SOB SUSPEITA DE PRÁTICA DE DELITOS – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL, TAMPOUCO O ATENDIMENTO DE CHAMADA TELEFÔNICA DO CELULAR DO RÉU – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem (...). Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 659.689/DF) O reconhecimento da ilegalidade da revista pessoal [pois procedida sem fundadas razões] invalida a situação que, em tese, legitimava a conduta superveniente dos agentes policiais [atender uma ligação do celular do suspeito logo após o flagrante]. “O acesso a mensagens do WhatsApp decorrente de busca pessoal e sem autorização judicial constitui violação de uma garantia fundamental e, portanto, sua utilização possui a natureza de prova ilícita, e não de prova meramente ilegítima. (...).” (STJ, Rcl 36.734/SP)” (N.U 0024774-92.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

No caso concreto, vê-se que a situação fática tem perfeita adequação ao entendimento acima mencionado, porquanto como consignado na sentença, “
os policiais realizavam a abordagem rotineira no primeiro abordado (adolescente) verificando naquele momento irregularidades de trânsito e, somente após visualizarem as mensagens no celular do jovem é que iniciaram as suspeitas da ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes
”.

Ainda, “
se o adolescente não estivesse portando o aparelho celular, tratar-se-ia apenas de um agente apreendido por irregularidades no trânsito e portando duas porções de entorpecentes, sequer haveria menção acerca de tráfico de drogas ou buscas em sua residência. Sendo certo que todo o desenrolar ocorreu apenas porque os policiais tiveram acesso às informações do aparelho celular, ainda que somente na tela inicial
.”

Portanto, diante da situação fática há ilicitude na coleta da prova, no caso, a violação do sigilo de comunicação e da intimidade, escupidos no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.

Certo é que a descoberta dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, com envolvimento de adolescente se deram exclusivamente com base em prova considerada ilícita, visto que não havia autorização judicial para acesso às mensagens do aparelho celular. A partir daí, por derivação, todas as provas produzidas devem ser consideradas imprestáveis.

Com isso, em razão de o ordenamento jurídico brasileiro considerar inadmissível a prova ilícita por derivação, conforme a “teoria dos frutos da árvore envenenada” (
fruits of the poisonous tree
), a qual preceitua que as demais provas obtidas por meios ilícitos vão contaminar todas as que delas decorrerem, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade das provas e de consequência a ausência de materialidade delitiva.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“[..] No caso em análise, o entendimento balizado pelos Tribunais Superiores, não havia fundadas razões a legitimarem a quebra de sigilo telefônico, diante da ilicitude por derivação, visto que foram meros desdobramentos da abordagem do indivíduo José Henrique, tida como ilícita pelo Julgador.

De fato, pelos argumentos expostos no édito absolutório, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso em apreço permitem concluir pela ausência de justa causa apta a legitimar a abordagem do apelado ÍCARO.

Não se está, aqui, a duvidar das diligências empreendidas pelos policiais, ocorre que, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, as circunstâncias que antecederam a quebra de sigilo telefônico do caso em apreço, quais sejam, abordagem e visualização de mensagem na tela do celular, não corroboradas por outras provas no substrato probatório, não são suficientes para justificar tal diligência.

Dos autos, não consta o pedido de quebra de sigilo telefônico, não se tem conhecimento do teor da decisão judicial que a deferiu, sua extensão, qual foi o prazo fixado, se houve renovação, cujas informações são imprescindíveis para se verificar a legalidade da diligência realizada. Revelam-se ilícitas as provas obtidas por meio de acesso direito ao aparelho telefônico do réu, uma vez que este se deu sem prévia autorização judicial ou prévia e expressa autorização voluntária de interlocutor da conversa. [...]”.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –
ARGUIDA A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP DO APARELHO CELULAR – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS CONTIDOS NO TELEFONE CELULAR – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
– ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NULIFICAR DESDE A FASE EMBRIONÁRIA COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. Não obstante a busca pessoal seja um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito, deve se reconhecer a imprescindibilidade da autoridade policial em solicitar, previamente, autorização judicial para a quebra do sigilo dos dados contidos no aparelho celular apreendido, com fulcro no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal e no art. 7o da Lei 12.965/2014.
In casu, é uníssono que em revista nada foi encontrado com os apelantes, revestindo-se em verdadeira mácula a inobservância do procedimento aderido autoridade policial ao continuar com a devassa em razão de um deles ostentar passagens policiais, acessando-se o conteúdo das mensagens de whatsapp sem autorização judicial, mensagens estas que sequer foram submetidas a perícia, tampouco chegaram a integrar os autos, mas que serviram de alicerce para detenção e condução dos apelantes a Delegacia de Polícia, o que forçou a confissão extrajudicial e localização do entorpecente, devendo todas as provas dela advinda ser desconsiderada, tratando-se de prova nula pela aplicação da teoria da árvore envenenada, impondo-se a absolvição
.” (N.U 0001834-29.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022) (destaquei)

Assim sendo, deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado com fundamento no art. 386, inc. II e VII, do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025